Tribunal: TJDFT
Processo: 0754572-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754572-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KADSON HENRIQUE ALVES FERREIRA AUTORIDADE: VEP -VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de habeas corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por WHALISTON JORGE DE OLIVEIRA em favor de KADSON HENRIQUE ALVES FERREIRA, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, em 05/12/2024, nos autos da Execução da Pena no 0403999-10.2022.8.07.0015, deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução, concedeu ao Paciente trabalho externo e, quanto às saídas temporárias, determinou a remessa dos autos “ao estabelecimento prisional para juntada de ‘Formulário para análise de saídas temporárias’, tendo em vista que o reeducando não conta com visitas recentes anotadas no SIAPENWeb. Com a juntada, à Seção Psicossocial para estudo” (Num. 67571552 - Pág. 2). O Impetrante sustenta que, “Apesar da Progressão de Regime para o Semiaberto, a Vara de Execução Penal não atualizou o regime de pena, impedindo que o paciente, que faz jus ao SAIDAS TEMPORARIAS, usufruísse de direitos como as saídas temporárias. Ressalta-se que o estabelecimento prisional já reuniu todos os documentos necessários para garantir que, no dia 23/12/2024, o paciente pudesse passar as festividades com sua família, como prevê a legislação” (Num. 67571551 - Pág. 2, destaque original). Narra que “O patrono do paciente, apesar de inúmeras tentativas, não conseguiu despachar com o juiz da VEP, seja presencialmente ou virtualmente, prejudicando o andamento do pedido e o direito do paciente a tempo hábil. Tal situação configura clara violação de direitos e exige a intervenção deste remédio constitucional, uma vez que o Poder Judiciário não publica nenhuma decisão que permita a interposição de eventuais recursos cabíveis” (Num. 67571551 - Pág. 2). Relata que “A saída temporária para as festividades de final de ano, prevista para o dia 23/12/2024, exigia o cadastro prévio dos internos até a data limite fixada pelo presídio. No entanto, como a decisão judicial só foi formalizada no dia 18/12/2024, o prazo para o cadastramento já havia se encerrado, impedindo o paciente de participar da saída temporária. Essa situação prejudicou diretamente o direito do paciente, que já havia preenchido todos os requisitos legais para o benefício, mas foi penalizado pela morosidade do Judiciário” (Num. 67571551 - Pág. 4). Defende haver violação ao princípio da razoável duração do processo, garantido pelo artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, pois “A demora do Judiciário, ao não conceder o benefício, prejudica o réu. Se não houver uma revisão liminar que permita a saída neste próximo benefício, a decisão poderá causar danos irreversíveis, uma vez que a data comemorativa será perdida devido a um erro do sistema judiciário” (Num. 67571551 - Págs. 10/11). Colaciona jurisprudência que entende vir em favor de sua tese. Requer, liminarmente e no mérito, “o direito de participar da próxima saída temporária no dia 23/12/2024, ou que seja adotada uma solução célere para reparar os danos causados pela inércia judicial, oficiando diretamente ao Centro de Internamento e Reeducação – CIR” (Num. 67571551 - Pág. 12). É o breve relatório. Decido. Como relatado, em decisão prolatada em 05/12/2024, nos autos da Execução da Pena no 0403999-10.2022.8.07.0015, o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução, concedeu ao ora Paciente trabalho externo e, quanto às saídas temporárias, determinou a remessa dos autos “ao estabelecimento prisional para juntada de ‘Formulário para análise de saídas temporárias’, tendo em vista que o reeducando não conta com visitas recentes anotadas no SIAPENWeb. Com a juntada, à Seção Psicossocial para estudo” (Num. 67571552 - Pág. 2). A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023). O inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que “A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Não obstante tal garantia constitucional, a aferição de sua violação não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe de 10/03/2021). Nesse diapasão, “o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal” (AgRg no RHC 118.556/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe de 9/3/2020). Sobre o tema, mutatis mutandis, recente precedente do Superior Tribunal de Justiça: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR. PENA TOTAL DE 14 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, E 1 ANO E 4 MESES DE DETENÇÃO. POSSIBILIDADE DE USUFRUIR DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NO DECISUM AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...) 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 742.426/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023, grifei). No caso em exame, é evidente que não houve o transcurso de prazo demasiado e não há mora imputável ao aparato estatal. Ao contrário do que sustenta o Impetrante, não só foi deferida pelo Juízo a quo a progressão ao regime semiaberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução, como também foi concedido ao Paciente o benefício de realização de trabalho externo, desde que observados os requisitos legais. Entrementes, não obstante afirme o Impetrante que o Paciente foi impedido, pela morosidade do Juízo de origem, de usufruir do benefício de saídas temporárias “a que faz jus”, nos termos do Remédio Constitucional impetrado (Num. 67571551 - Pág. 2), fato é que, quanto às saídas temporárias, não houve concessão do benefício. Ao contrário do que afirma o Impetrante, o douto Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em 05/12/2024, nos autos da Execução da Pena no 0403999-10.2022.8.07.0015, somente determinou a remessa dos autos “ao estabelecimento prisional para juntada de ‘Formulário para análise de saídas temporárias’, tendo em vista que o reeducando não conta com visitas recentes anotadas no SIAPENWeb. Com a juntada, à Seção Psicossocial para estudo” (Num. 67571552 - Pág. 2, destaques acrescidos). Importa ressaltar que, a despeito da decisão vergastada - que determinou a análise das condições do Paciente para futura concessão do benefício de saídas temporárias - ter sido prolatada em 05/12/2024, não consta, no Feito originário, interposição de recurso próprio, tampouco análise da insurgência em Plantão Judicial de Primeira Instância. O que se observa é que o Impetrante, utilizando-se da via estreita do habeas corpus, busca a alteração da decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que condicionou a concessão do benefício de saídas temporárias à juntada de “Formulário para análise de saídas temporárias”, tendo em vista que o reeducando não conta com visitas recentes anotadas no SIAPENWeb, bem como a estudo da Seção Psicossocial. Contudo, as decisões proferidas pela VEP são atacáveis por Agravo em Execução, conforme disposto no artigo 197 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). Sobre o tema, confiram-se precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente: “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Execução penal. Detração. Regime prisional. Inadequação da via eleita. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado” (HC 163.092- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 204656 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 24/11/2021 PUBLIC 25/11/2021). “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 2. É intempestivo o agravo em execução interposto mais de dezenove meses após ter a defesa do executado tomado ciência da decisão do Juízo das execuções que determinou a retificação do cálculo de suas penas. Situação em que a defesa do paciente tomou conhecimento da decisão do Juízo das execuções que, em 20/03/2020, determinara a retificação do cálculo de suas penas, tanto mais que o paciente foi intimado pessoalmente de tal decisão em 22/04/2020, recebendo inclusive cópia do cálculo de pena. Assim sendo, revela-se nitidamente intempestivo o agravo em execução interposto contra tais cálculos apenas em 04/11/2021. 3. Inviável a manifestação desta Corte sobre o mérito de controvérsia que não chegou a ser objeto de prévio debate no Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022) Embora reconheça que o habeas corpus não deve ser utilizado como sucedâneo de recurso, observo, pelos contornos delineados pelo Impetrante, que existe insatisfação relacionada à suposta demora na apreciação do pedido de saídas temporárias, o que estaria causando constrangimento ilegal ao Paciente. Ressalte-se que a decisão proferida pelo Juízo da Execução não realizou análise aprofundada do tema, em razão de estar aguardando informações mais detalhadas para proferir seu julgamento. In casu, apesar de concedida a progressão de regime, a concessão de outros benefícios não é automática e demanda a observância de requisitos objetivos e subjetivos, o que depende de informações relevantes, a fim de não se frustrar o processo de ressocialização. Convém pontuar que o simples cumprimento do elemento objetivo temporal não é suficiente, por si só, para denotar que o Paciente tem direito a saídas temporárias, visto que há de se observar, ainda, a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, conforme inteligência do artigo 123 da Lei de Execuções Penais. Em consulta ao Feito originário, verifica-se que a Execução caminha com diversos andamentos seguidos, não sendo possível denotar qualquer desídia da Autoridade Coatora, conforme se observa do Sistema Informatizado SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado. Ao revés, o que se percebe é que o Paciente, condenado à pena de 09 anos e 04 meses (Num. 67571557 - Pág. 2), tem conquistado benefícios, como progressão de regime e trabalho externo, o que está em consonância com a finalidade ressocializadora da pena. Ainda que o Paciente tenha evoluído e demonstrado positiva ressocialização, o Judiciário deve sempre ser guardião da cautela para que não se fruste tudo até então já conquistado no processo de ressocialização (Acórdão 1930328, 0738213-28.2024.8.07.0000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 11/10/2024). Nessa linha, a Autoridade Coatora afirmou que está aguardando a realização do relatório da Seção Psicossocial, para subsidiar a análise do requisito subjetivo de saídas temporárias. Com efeito, o Paciente foi condenado por roubo qualificado (art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal), sendo coerente que se constate de forma clara o local onde o Paciente irá permanecer durante as saídas temporárias, tendo em vista que o Reeducando não conta com visitas recentes anotadas no SIAPENWeb, como consignado pelo Juízo a quo. Tal cautela, juntamente com a necessidade de se aguardar estudo da Seção Psicossocial, além de assegurar a eficácia da pena e da progressão, também garante a supressão de risco para a coletividade. Portanto, diversamente do que se apresenta no presente habeas corpus, entendo que não há omissão latente que justifique a intervenção judicial em sede de Plantão Judicial de Segunda Instância para se determinar a concessão de saída temporária sem os devidos cuidados. Não é tarde lembrar que, não raras vezes, sentenciados nesse tipo penal reincidem no mesmo delito. Ademais, calha ressaltar que os processos judiciais seguem ordem cronológica, não havendo qualquer indício de que tal ordem tenha sido quebrada em detrimento do Paciente. Nesse contexto, consideradas as particularidades do caso concreto, e tendo por base o juízo de cognição sumária próprio das decisões em caráter liminar, não verifico ilegalidade na decisão vergastada, porquanto adequada e proporcional à espécie. Entendo, assim, que a cautela de se aguardar a realização do relatório da Seção Psicossocial, para subsidiar a análise do requisito subjetivo do benefício das saídas temporárias, não se trata de uma simples formalidade, mas de elemento indispensável que o caso reclama. Ademais, destaco que o prazo para a elaboração do estudo psicossocial está dentro da devida razoabilidade, especialmente considerando que a prolação da decisão vergastada se deu recentemente, em 05/12/2024. Não obstante, o Paciente, por intermédio do mesmo decisum, foi contemplado como trabalho externo, estando, ainda, regular a progressão de regime, não havendo que se falar em violação aos seus direitos: A propósito, julgados deste TJDFT sobre o tema, in verbis: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. TRABALHO EXTERNO. CONHECIMENTO PARCIAL. PREJUDICIALIDADE. REQUISITOS SUBJETIVOS. ESTUDO PSICOSSOCIAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARCIAL CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA. I. A concessão de benefícios de trabalho externo não é automática e, além da observância dos requisitos objetivos, torna-se também necessária a observância de requisitos subjetivos, que depende de informações relevantes, a fim de não se frustrar o processo de ressocialização. II - Não há prazo fixado na Lei de Execuções Penais para a realização de estudo psicossocial, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso e o procedimento a ser seguido, admitindo-se prorrogação. III - Diante da natureza dos delitos praticados - infrações penais contra a dignidade sexual - indispensável a análise minuciosa das condições subjetivas do agente para a concessão dos benefícios praticados. IV – Ademais, comprovado que o Juízo da execução tem agido de forma diligente, tendo, inclusive, já solicitado prioridade na conclusão da análise Psicossocial do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser reparado. (...) VI - Parcial conhecimento. Ordem denegada.” (Acórdão 1944149, 0741245-41.2024.8.07.0000, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024, grifei) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO E RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. DEMORA JUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas corpus impetrado para concessão de saídas temporárias ao paciente, condenado por estupro de vulnerável, sob alegação de que ele preenche os requisitos legais, e que a exigência de um novo exame criminológico gera constrangimento ilegal. 2. A exigência de exame criminológico, relatório psicossocial e conhecimento do lugar onde o paciente exercerá a saída temporária é justificada pela gravidade do crime (estupro de vulnerável) e pela necessidade de se garantir a segurança da coletividade e a eficácia do processo de ressocialização. 3. O exame criminológico não é obrigatório, mas pode ser exigido, de forma fundamentada, em crimes de maior gravidade, conforme entendimento consolidado na Súmula 439 do STJ. 4. A demora na realização do exame e do relatório psicossocial, até o presente momento, está dentro da razoabilidade, considerando o volume de casos, e o paciente já foi contemplado com outros benefícios, como a progressão de regime e o trabalho externo. 5. Não se verificando desídia por parte da Autoridade Coatora, e considerando que os requisitos subjetivos ainda estão pendentes de análise, não há que se falar em ilegalidade que justifique a intervenção judicial via habeas corpus. 6. Ordem denegada.” (Acórdão 1930328, 0738213-28.2024.8.07.0000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 11/10/2024, grifei) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. CRIME HEDIONDO. IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, sobretudo quando não se trata de hipótese de análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício.” (Acórdão 1764618, 0738804-24.2023.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/10/2023, publicado no DJe: 06/10/2023, grifei) Nesse descortino, a concessão do benefício de saídas temporárias depende não apenas da análise de requisitos objetivos, mas também de necessários cuidados subjetivos para que tal processo de reinserção do Paciente não seja frustrado com decisões apressadas e sem o conjunto de todos os elementos indispensáveis para melhor apreciação da questão. Desse modo, entendo como pertinente a remessa dos autos “ao estabelecimento prisional para juntada de ‘Formulário para análise de saídas temporárias’, tendo em vista que o reeducando não conta com visitas recentes anotadas no SIAPENWeb. Com a juntada, à Seção Psicossocial para estudo”, nos moldes da decisão fustigada. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, a eminente Desembargadora Gislene Pinheiro, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 22 de dezembro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial